Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.
1. A dação em pagamento, realizada após o início da fase de cumprimento de sentença, e a inequívoca ciência da incapacidade econômica da construtora afastam a boa-fé da associação e, desse modo, autoriza a manutenção da penhora sobre fração da unidade imobiliária.

2. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ 303).